Tribunal: TJPA
Processo: 0001956-93.2011.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001956-93.2011.8.14.0133

APELANTE: VANE RILSON RODRIGUES DELDUQUE

APELADO: JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVA TESTEMUNHAL PRODUZIDA SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DEPOIMENTO DE AGENTES POLICIAIS. VALIDADE.

1. Segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça, “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos, sendo prescindível a comprovação da finalidade de comercialização” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021).

2. Na hipótese dos autos, a materialidade restou comprovada pelo auto de apreensão e laudo toxicológico definitivo, atestando a natureza, quantidade, diversidade e lesividade das substâncias ilícitas apreendidas (1 kilo e 216,50 gramas de “maconha”, 70 (setenta) petecas de “cocaína” pesando 24,0 gramas e uma pedra pesando 17,20 gramas), assim como a autoria delitiva por meio da prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, consistente no depoimento de agentes policiais que efetuaram a prisão do acusado e encontraram a droga em sua residência, sendo firme, harmônica e conclusiva para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de entorpecentes, razão pela qual não subsiste a tese de absolvição por insuficiência probatória.

3. Outrossim, importante ressair que “os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie” (AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

4. Ademais, é cediço que para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância (AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021), hipótese retratada nos autos, em que a droga apreendida estava fracionada em porções embaladas individualmente em pedaços de sacos plásticos, evidenciando sua destinação à terceiros.

REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ADEQUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

5. Na linha da diretriz jurisprudencial da Corte Superior, “o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

6. Outrossim, “mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem” (AgRg no HC n. 685017/SC, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

7. Sob esse viés, ressalte-se que “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (AgRg no REsp n. 1.859.301/PA, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/6/2020).

8. Seguindo essa linha de intelecção, extrai-se do contexto fático-probatório que o apelante efetivamente agiu com culpabilidade elevada, pois recebia valores, à título de aluguel, para consentir que o imóvel de sua propriedade fosse utilizado para armazenamento e preparo de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, circunstância que, a toda evidência, configura um
plus
de reprovabilidade na conduta, que desborda do tipo penal, de modo que a negativação da culpabilidade deve ser mantida, embora sob fundamento diverso.

9. Não obstante, os vetores personalidade, motivos e consequências do crime

foram valorados pela instância ordinária de forma inidônea no cálculo dosimétrico, com base em fundamentos genéricos e inerentes ao crime de tráfico de drogas, impondo-se o afastamento da avaliação negativa das referidas circunstâncias judiciais.

10. Sem embargo, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, pois conforme entendimento sumulado por esta e. Corte de Justiça, “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal” (Súmula n. 23/TJPA).

11. Adequação da dosimetria da pena no tocante a fundamentação que alicerçou a valoração negativa das circunstâncias judiciais, sem reflexos na quantidade de pena basilar fixada na sentença.

TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÍNIMA CONSIDERANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CÁLCULO DOSIMÉTRICO MANTIDO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. SÚMULA 719 DO STF.

12. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3” (AgRg no HC n. 558317/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 19/10/2020).

13. No caso dos autos, impõe-se a manutenção da diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto) em razão da incidência do tráfico privilegiado, por ser proporcional e adequada ao caso concreto, especialmente considerando a natureza, a expressiva quantidade, a diversidade e o poder lesivo das substâncias ilícitas apreendidas, circunstâncias que não autorizam a redução prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

14. No tocante ao pleito de alteração do regime de cumprimento de pena, a Suprema Corte possui entendimento sumulado no sentido de que “a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea” (Súmula n. 719/STF).

15. Na espécie, o regime mais gravoso foi imposto sem fundamentação idônea e concreta, sendo de rigor a modificação para o regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada, de acordo com o art. 33, §2º, alínea b, do CP.

16. Cálculo dosimétrico mantido, permanecendo a pena definitiva fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, apenas com alteração do regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória proferida pelo juízo
a quo.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
PRIMEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão presencial realizada em 19/12/2023,
por unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 de dezembro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
VANE RILSON RODRIGUES DELDUQUE
,

objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo Criminal da Comarca de Marituba/PA, que condenou o réu pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Narra a denúncia que no dia 24 de junho de 2011, a polícia militar realizava serviço de ronda quando avistou um indivíduo que, ao perceber a presença dos policiais, empreendeu fuga do local, ocasião em que ao ingressarem na residência onde ele adentrou, constataram que o local estava sendo utilizado como suporte para embalagem de drogas, havendo vários pedaços de saco plástico pelo chão, enquanto as substâncias entorpecentes, tanto maconha quanto cocaína, estavam em um pano no chão, tendo sido o material apreendido e submetido a exame pericial, constatando se tratar de 1.216 kg de maconha prensada e setenta petecas de cocaína, no total de 24 gramas, além de uma pedra de cocaína, pesando 17,3 gramas, conforme laudo toxicológico de constatação. Os denunciados
CLEITON FERREIRA LEITE E VANE RILSON RODRIGUES DELDUQUE
, que se encontravam no interior do imóvel foram presos em flagrante e confessaram na esfera policial que estavam embalando o entorpecente e receberiam o valor de R$ 30,00 (trinta reais) pelo serviço, alegando que a droga apreendida era de propriedade de João Baixinho. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando os réus como incursos nas sanções punitivas do crime encartado no art. 33 da Lei 11.343/2006 (ID 15629849, págs. 3-4).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pelo juízo singular (ID 8549325).

Inconformado,
VANE RILSON RODRIGUES DELDUQUE
interpôs recurso de apelação, pugnando em
razões recursais
pela
(i) absolvição por insuficiência de provas
e, alternativamente, a reforma da sentença quanto à dosimetria da pena para
(ii) fixação da pena-base no mínimo legal
em razão da fundamentação inidônea empregada para negativar as circunstâncias judiciais;
(ii) redução da pena no patamar de 2/3 pelo reconhecimento do privilégio previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006
;
(iv) alteração do regime de cumprimento de pena para o aberto.
(ID 8549340 e 8549341)

O Ministério Público de primeiro grau refutou as teses defensivas em contrarrazões recursais, opinando pelo
conhecimento
e
provimento parcial
do recurso apenas para que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o semiaberto, mantidos os demais termos da sentença condenatória (ID 8549341 - págs. 6/14).

Nesta Superior Instância, a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento e parcial provimento
do apelo, exclusivamente para modificar o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, sem reflexos no
quantum
de pena aplicado pelo juízo
a quo,
mantendo os demais termos da sentença apelada (ID 8549342).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae.

I. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO CONFIGURADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS.

A defesa do réu pugna pela
absolvição por insuficiência de provas
sob o argumento de inexistência de subsídios suficientes para embasar o decreto condenatório, devendo vigorar o princípio “in dubio pro reo”. Sustenta, no ponto, que o réu negou a prática delitiva, esclarecendo “que a droga não lhe pertencia, que tinha alugado sua casa para “João Baixinho” e que somente foi ao local para receber metade do aluguel” (ID 8549340 – pág. 10), pontuando, ainda, que os únicos testemunhos existentes nos autos são dos policiais que participaram da prisão do apelante, os quais devem ser valorados com cautela.

Não obstante, verifica-se em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal que
não prospera a tese de absolvição,
diante da existência de elementos probatórios suficientes da existência da materialidade e autoria delitivas, aptos a sustentar o decreto condenatório.

A esse propósito, veja-se que a
materialidade
do delito de tráfico de drogas restou comprovada pelas provas documentais produzidas nos autos, a saber:
(i) Auto de Apresentação e Apreensão da substância entorpecente
(ID 15629832, p. 4);
(ii) Laudo Toxicológico de Constatação Provisório
(ID 15629832, p. 6); e
(iii) Laudo Toxicológico Definitivo
, no qual consta na descrição do material que “trata-se de 1 Kilo e 216,50 gramas de substância esverdeada na forma prensada, mais 70 (setenta) petecas confeccionadas em pedaços de plástico contendo em seus interiores substância branca pulverulenta, pesando no total 24,0 g e mais uma pedra contendo substância na forma petrificada pesando ao total 17,20 g”, as quais foram analisadas e apresentaram resultado positivo para “maconha” e “cocaína” (ID 15629852, p. 4).

No tocante à
autoria
delitiva, a prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostra-se firme, harmônica e conclusiva para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Neste particular, consigne-se que as testemunhas de acusação MÁRIO JOSÉ MARTINS JUNIOR, SÁVIO DE TÁCIO FERREIRA DE CASTRO e ANTONIO NONATO DE SOUZA SANTOS LIMA, policiais militares que participaram das diligências que culminaram na prisão em flagrante do acusado, confirmaram a apreensão de grande quantidade de substância entorpecente no dia e local dos fatos, bem como que o acusado Vane Rilson foi encontrado dentro da casa, atrás da porta da sala, conforme consignado em audiência de instrução e julgamento (ID 15629862 - págs. 1/8).

O réu CLEITON FERREIRA LEITE, em seu interrogatório em juízo, afirmou que “estava de folga do seu trabalho quando Vane chegou em sua residência convidando para ir na casa de João Baixinho; que a casa é de Vane, mas estava alugada para João baixinho” (ID 15629862 – pág. 6).

O apelante VANE RILSON RODRIGUES DELDUQUE afirmou em sede policial que no dia do fato
“estava em sua residência na companhia de seus amigos conhecidos por CLEITON e JOÃO BAIXINHO embalando drogas para comercializar; que a droga era de propriedade de JOÃO BAIXINHO; que sua casa estava alugada para JOÃO BAIXINHO, o qual cada vez que embalava a droga na casa do indiciado, pagava R$ 30,00 (trinta reais);
[...] que em dado momento foram surpreendidos com a chegada de policiais, nesse momento o indiciado ainda escondeu-se atrás da porta da frente, mas não teve êxito, foi preso juntamente com seu colega CLEITON e JOÃO BAIXINHO, porém o mesmo, pediu para ir ao banheiro, e evadiu-se do local algemado” (ID 15629834 – pág. 9).

A respeito da prova testemunhal produzida em juízo, oportuno consignar que a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que
“os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie”
(AgRg no AREsp n. 1997048/ES, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, Data de Julgamento: 15/02/2022, Data de Publicação: DJe 21/02/2022).

Outrossim, é cediço que o juiz pode formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida tanto na fase investigatória, quanto na fase judicial, sem incidir em malferimento ao art. 155 do CPP.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial
(
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022), hipótese retratada nos autos.

Ressalte-se, ainda, o entendimento consolidado na Corte Especial no sentido de que
“o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006

trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos”
(AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1872753/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/08/2021, DJe 20/08/2021), de modo que
“para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente” -, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância”
(AgRg nos EDcl no AREsp 1917794/MS, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021).

Nesse contexto, tem-se pela prova coligida aos autos que o imóvel onde ocorreu a apreensão da droga era alugado pelo acusado para armazenamento e preparo dos entorpecentes. Ademais, as circunstâncias em que se desenvolveu a ação delitiva demonstram que o acusado participava do processo de preparação da droga, pois foi flagrado dentro do imóvel enquanto embalava substância entorpecente e preso juntamente com o corréu CLEITON. Por fim, a natureza, a diversidade, a expressiva quantidade (1 kilo e 216,50 gramas de “maconha”, 70 (setenta) petecas de “cocaína” pesando 24,0 gramas e uma pedra pesando 17,20 gramas), e a forma de acondicionamento das substâncias apreendidas, embaladas individualmente em pedaços de plástico, evidenciam a finalidade mercantil e configuram o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Destarte, há que se reconhecer, na situação concreta, a inafastável caracterização do crime de tráfico de drogas, de modo que não há como prosperar a pretensão absolutória.

II. REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. ADEQUAÇÃO DA MOTIVAÇÃO EMPREGADA NA SENTENÇA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 23/TJPA.

A segunda linha argumentativa desenvolvida pela defesa ataca a dosimetria da pena, pleiteando a exclusão das vetoriais negativadas na primeira fase do cálculo dosimétrico e fixação da pena-base no mínimo legal, sob o argumento de ausência de motivação idônea para a negativação das circunstâncias judiciais por constituírem elementares do próprio tipo penal.

Nesse desiderato, importante consignar que foram valoradas desfavoravelmente ao réu as circunstâncias judiciais referentes à
culpabilidade, personalidade, motivos e consequências do crime,
sendo oportuno trazer à colação a aplicação da pena-base efetuada pelo magistrado sentenciante, a saber:

A
culpabilidade é evidente, pois agiu de forma dolosa no momento da prática do ato, não havendo nenhuma circunstância que venha minorá-la ou excluí-la
. Sem antecedentes, uma vez que não há nenhuma condenação anterior. Conduta social não investigada. Foi possível verificar que sua
personalidade é desviada, pois recebia valores para permitir que usassem sua residência para embalar drogas
. Os
motivos lhe são desfavoráveis, pois agiu em busca de lucro fácil, em detrimento da saúde de terceiros
; as circunstâncias não causaram impacto social. As
consequências são deletérias para a saúde pública.

Conforme
art. 42 da lei nº 11.343/06
na fixação das penas será considerado com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente. No presente caso, o
réu possui personalidade desviada e a quantidade e qualidade da droga apreendida consistia em relativa quantidade de óxi e maconha
. Assim, hei por bem fixar a
pena-base
acima do mínimo legal, ou seja, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 dias multa
, a ser calculada com base no salário-mínimo vigente à época do fato delituoso” (ID 15629869 - págs. 5/6).

A esse respeito, consigne-se que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal”
(Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que
“elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base”
(AgRg no REsp n. 1.859.301/PA,

relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 23/6/2020).

Outrossim, segundo entendimento placitado no Superior Tribunal de Justiça,
“o amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal estadual, quando instado a se manifestar sobre aspectos da dosimetria, a realizar nova ponderação dos fatos e circunstâncias da conduta criminosa, mesmo em recurso exclusivo da defesa, desde que não seja agravada a situação do Réu”
(AgRg no AREsp n. 2.013.092/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe: 18/8/2022).

Ademais, é assente na jurisprudência dos Tribunais Superiores que “
mesmo em casos de apreciação de recurso de apelação exclusivo da defesa, a Corte Estadual não está impedida de manter a sentença recorrida com base em fundamentação distinta da utilizada em primeira instância, desde que respeitados a imputação apresentada pelo titular da ação penal, a extensão cognitiva da sentença combatida e os limites de pena impostos na origem
” (STJ,
AgRg no HC n. 685017/SC
, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, DJe 07/10/2021).

Erigidas tais premissas, verifica-se que
“a culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censura do comportamento do réu. Não se trata de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade, para que se possa concluir pela prática ou não de delito, mas, sim, do grau de reprovação penal da conduta do agente, mediante demonstração de elementos concretos do delito”
(STJ, HC n. 448.811/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018).

No caso concreto, extrai-se do contexto fático-probatório que o apelante efetivamente agiu com culpabilidade elevada, pois recebia valores, à título de aluguel, para consentir que o imóvel de sua propriedade fosse utilizado para armazenamento e preparo de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, circunstância que, a toda evidência, configura um
plus
de reprovabilidade na conduta, que desborda do tipo penal.

Ademais, no crime de tráfico de drogas, a jurisprudência tem considerado a culpabilidade exacerbada para elevação da pena-base, o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes, como se deu na espécie (STJ,
AgRg no HC n. 558.505/ES
, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020).

Desta forma, dentro do amplo efeito devolutivo da apelação, transfiro a fundamentação empregada para a negativação do vetor
personalidade
[por ser idônea],

para negativar o vetor
culpabilidade
,
de maneira que a valoração negativa deve ser mantida, embora sob fundamento diverso.

Não obstante, considerando que inexistem elementos nos autos que permitam aferir a
personalidade
do acusado, não há como subsistir a valoração desfavorável do referido vetor,
impondo-se o afastamento da avaliação negativa da referida circunstância judicial.

Da mesma forma, os vetores
motivos e consequências do crime
foram valorados pela instância ordinária de forma inidônea no cálculo dosimétrico, com base em fundamentos genéricos e inerentes ao crime de tráfico de drogas, qual seja, a busca de lucro fácil em detrimento de terceiros e os malefícios causados à saúde pública.

É sabido que a busca pelo lucro fácil constitui elemento inerente ao próprio tipo penal violado (tráfico de drogas), não podendo, por isso mesmo, ensejar a valoração negativa dos motivos do crime. Além disso, as consequências nefastas, reputadas como deletérias, por serem ínsitas ao delito de tráfico de entorpecentes, não podem ser consideradas para o agravamento da pena-base, segundo precedentes do STJ (
vide
HC 61007/PA, REsp n. 1135435/ES, HC n. 422413/SE).

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta, é de rigor o afastamento da negativação das circunstâncias judiciais da personalidade, motivos e consequências do crime, merecendo reforma a sentença neste particular.

Não obstante, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (culpabilidade), não procede o pleito de fixação da pena-base no mínimo legal, diante do entendimento sumulado de que
“a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”
(Súmula n. 23/TJPA).

Sendo assim, a elevação da pena-base acima do mínimo legal afigura-se proporcional no caso concreto, não merecendo a pena basilar qualquer reparo.

Destarte,
reajusto a dosimetria da pena, exclusivamente para adequar a fundamentação que alicerçou a valoração negativa das circunstâncias judiciais,
sem reflexos na quantidade da pena basilar fixada na sentença
.

III. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA NO PATAMAR MÁXIMO. IMPOSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO REDUTOR NA FRAÇÃO MÍNIMA CONSIDERANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. ACOLHIMENTO.

Com relação ao
tráfico privilegiado
, verifica-se que o juízo sentenciante reconheceu que o réu faz jus ao benefício legal, aplicando a causa de diminuição de pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto), pugnando a defesa pela redução na fração máxima de 2/3, prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

Sustenta, no ponto, que o magistrado aplicou a redução da pena no patamar mínimo de 1/6 (um sexto) sem fundamentação idônea, requerendo o redimensionamento da pena aplicada para estabelecer a redução na fração máxima de 2/3 (dois terços).

Nesse quesito, importante consignar que o juízo sentenciante na primeira fase da dosimetria aplicou o disposto no art. 42 da Lei 11.343/2006, considerando como circunstâncias preponderantes a natureza e a quantidade da droga para fixar a pena-base acima do mínimo legal (ID 15629869 - Pág. 6).

Não obstante, consigne-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral (Tema 712), decidiu no sentido da
“possibilidade, em caso de condenação pelo delito de tráfico de drogas, de valoração da quantidade e da natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base, quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006”,
fixando a tese de que
“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE 666334 RG, Relator: Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2014, publicação em 06/05/2014).

Neste espeque, no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação, possível o deslocamento da fundamentação empregada na primeira fase da dosimetria, para a terceira fase do cálculo dosimétrico, no tocante às circunstâncias da quantidade e da natureza da droga apreendida, a fim de servir de parâmetro para decidir sobre a fração aplicada em razão da incidência do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, evitando, assim,
bis in idem.

Dito isto, cabe rememorar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que
“o montante da redução da pena decorrente do tráfico privilegiado fica a cargo da discricionariedade vinculada do julgador, respeitada as frações mínima e máxima estabelecidas na Lei n. 11.343/2006, quais sejam 1/6 e 2/3”
(AgRg no HC n. 558317/SC, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe: 19/10/2020).

Ressalte-se, ainda, que a Suprema Corte assentou a possibilidade de
“aplicação da minorante no patamar de 1/6 em razão da natureza e quantidade da droga”
(
vide
RHC 137.384/SP).

Na espécie, apesar de reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena referente ao tráfico privilegiado, o juízo sentenciante aplicou a diminuição no patamar mínimo sem fundamentação idônea, sendo cediço que, embora o magistrado não seja obrigado a aplicar o patamar máximo de redução de pena quando presentes os requisitos do artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas – primariedade, bons antecedentes, não vinculação a organizações criminosas, nem a prática delitiva habitual –, a opção por uma fração menor que o limite de dois terços deve ser concretamente fundamentada.

Nesse cenário, em que pese a ausência de fundamentação na sentença, entendo que
a diminuição da pena na fração de 1/6 (um sexto) deve ser mantida inalterada
, por ser proporcional e adequada ao caso concreto, especialmente considerando a natureza, a expressiva quantidade, a diversidade e o poder lesivo das substâncias ilícitas apreendidas (1 kilo e 216,50 gramas de “maconha”, 70 (setenta) petecas de “cocaína” pesando 24,0 gramas e uma pedra pesando 17,20 gramas).

Assim, apesar de o acusado ser primário, não possuir maus antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa ou integrar organização criminosa, é cediço que a natureza e a quantidade de entorpecente, somada a sua variedade e ao seu potencial lesivo, são circunstâncias que desautorizam a redução da pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo.

Por derradeiro, quanto ao
pleito de alteração do regime de cumprimento de pena,
o juízo monocrático fixou o “regime inicial fechado” na sentença, sustentando a defesa que nenhuma circunstância justifica o cumprimento da pena em regime mais gravoso.

Neste particular, importa ressair que a fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao
quantum
da sanção corporal aplicada, podendo ser fixado em regime mais gravoso, desde que mediante fundamentação idônea, conforme entendimento sumulado da Suprema Corte no sentido de que
“a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea
” (Súmula n. 719/STF).

Portanto, diante da ausência de fundamentação idônea e concreta para a imposição de regime de pena mais severo, é de rigor a modificação para o regime inicial semiaberto, em razão da quantidade de pena aplicada, de acordo com o art. 33, §2º, alínea b, do CP.

IV. REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA. READEQUAÇÃO DA FUNDAMENTAÇÃO SEM ALTERAÇÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO.

Diante da fundamentação expendida e em estrita observância ao disposto nos arts. 68 e 59 do CP e art. 42 da Lei n. 11.343/2006, redimensiono a dosimetria da pena para readequação da fundamentação, conforme disposto a seguir:

Dosimetria da pena relativamente ao crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em relação ao acusado Vane Rilson Rodrigues Delduque.

Na
primeira fase
da aplicação da pena (art. 59 do CP), verifico que o acusado agiu com
culpabilidade elevada,
merecendo sua conduta maior reprovabilidade, pois recebia valores, à título de aluguel, para consentir que o imóvel de sua propriedade fosse utilizado para armazenamento e preparo de substâncias entorpecentes destinadas ao tráfico, circunstância que, a toda evidência, desborda do tipo penal, além de que “o fato de o delito ter sido praticado em concurso de agentes configura culpabilidade exacerbada para elevação da pena-base, como se deu na espécie (AgRg no HC n. 558.505/ES).

Não obstante, constato que o acusado não possui outras ações penais em curso, bem como não há registro de condenação transitada em julgado ao tempo do crime, sendo, portanto, portador de bons
antecedentes criminais
e
primário.

Inexistem nos autos elementos que permitam aferir a
personalidade
e a
conduta social do réu
, razão pela qual deixo de valorar essas circunstâncias.

O
motivo
do delito é identificável como o desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pelo próprio tipo penal; as
circunstâncias
se encontram narradas nos autos, nada tendo a se valorar, e as
consequências do delito
se encontram inseridas na própria figura típica, não podendo ser considerado para fins de majoração da pena-base.

Em relação ao
comportamento da vítima
nada há que se cogitar, porque se trata do Estado, de modo que considero este vetor neutro, nos moldes da Súmula n. 18 do TJPA.

Face a existência de circunstância judicial desfavorável, com base na Súmula 23 do TJPA,
mantenho a pena-base aplicada pelo juízo singular em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
, fixados unitariamente em 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Na
segunda fase
,
presente a atenuante da confissão
(art. 65, III, “d”, do CP),
mantenho a redução da pena em 06 (seis) meses de reclusão.
Ausentes circunstâncias agravantes a valorar.

Finalmente,
na terceira fase,
diante do reconhecimento do tráfico privilegiado,
mantenho a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto)
, em razão da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei 11.343/2006,

por ser proporcional e adequada ao caso concreto, considerando a natureza e a quantidade das substâncias ilícitas apreendidas (art. 42 da Lei de Drogas), circunstâncias que desautorizam a redução em seu grau máximo, de modo que mantenho a pena aplicada em
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
.

Inexistindo outras causas de aumento ou diminuição a considerar,
mantenho a pena definitiva

fixada em 5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em valor equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, devidamente atualizado quando da execução da pena (CP, art. 49, §§ 1º e 2º).

Com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, aplico o regime
semiaberto
para início de cumprimento da pena.

No mais,

mantenho os demais termos da sentença
.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

para readequar os fundamentos da dosimetria da pena,
sem reflexos na quantidade de reprimenda fixada,
alterando o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, nos termos da fundamentação
supra,
com manutenção dos demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 21/12/2023